Tribunal: TJMT
Processo: 1002237-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002237-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DEIZIANE MARIA ALVES - CPF: 066.068.001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), T. V. A. D. A. - CPF: 113.214.361-65 (AGRAVADO), DEIZIANE MARIA ALVES - CPF: 066.068.001-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAURO EUBANK registrado(a) civilmente como LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SENSOR DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE. CRIANÇA COM DIABETES TIPO 1. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve tutela provisória de urgência deferida em 1º grau, a qual determinou o fornecimento de sensor de monitorização contínua de glicose (FreeStyle Libre), em favor de criança diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1, com base em prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

(i) se o fornecimento do sensor de monitoramento glicêmico não incorporado ao SUS pode ser imposto judicialmente, diante da prescrição médica;

(ii) se a ausência de prévio requerimento administrativo inviabiliza a pretensão da parte autora;

III. Razões de decidir

3. A prescrição médica detalhada e fundamentada, aliada à comprovação de internação em UTI e ineficácia do tratamento convencional, demonstra a imprescindibilidade do equipamento para a paciente, justificando a concessão da medida.

4. A existência de negativa administrativa formal comprova a tentativa de solução prévia pela via extrajudicial, suprindo eventual exigência de requerimento administrativo.

5. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos essenciais à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme interpretação sistemática da CF/1988 e da L. 8.080/1990.

6. A decisão judicial condicionou a manutenção do tratamento à reavaliação médica periódica, garantindo proporcionalidade e razoabilidade na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a imposição judicial para fornecimento de insumo não padronizado pelo SUS, quando comprovada a sua necessidade clínica específica, mediante prescrição médica fundamentada.

2. A existência de negativa administrativa supre a exigência de requerimento prévio.

3. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos essenciais à saúde, mesmo quando não incorporados às listas oficiais do SUS."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196, 198, § 1º, e 227; L. 8.080/1990, arts. 2º, 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,
que negou provimento ao recurso de agravo de in
strumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que deferiu tutela provisória de urgência, determinando aos entes públicos demandados o fornecimento imediato do sensor de monitorização contínua de glicose (FreeStyle Libre), na quantidade de dois sensores mensais, em favor da menor Tayna Vitória Alves de Arruda, diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1, bem como a adoção de todas as providências necessárias à efetivação do tratamento prescrito, enquanto perdurar a recomendação médica, sob pena de bloqueio de valores em contas públicas para o integral cumprimento da ordem judicial.

O Agravante sustenta a nulidade da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, ao argumento de que possui conteúdo genérico e indeterminado, em afronta aos artigos 322, 324 e 492 do Código de Processo Civil, bem como aos Enunciados nº 95 e 111 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Afirma ser imprescindível a constante observância da evolução jurisprudencial relativa ao Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 1.366.243), sobretudo no que tange à definição da competência jurisdicional nas demandas que envolvem o fornecimento de tecnologias em saúde não incorporadas ao SUS, como é o caso do equipamento pleiteado.

Ressalta, nesse contexto, que o insumo solicitado não integra as listas oficiais do Sistema Único de Saúde e que não há nos autos comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pela rede pública, o que afasta, segundo afirma, o dever imediato do Estado de fornecer o item requerido.

Alega a ausência de prévio requerimento administrativo por parte da Autora, ora Agravada, o que, a seu ver, caracteriza a inexistência de interesse processual, uma vez que não teria havido negativa formal do fornecimento pela via administrativa nem demonstração de tentativa de obtenção do tratamento pelo Sistema Único de Saúde.

Fundamenta sua irresignação nos Enunciados nº 03, 13 e 46 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, bem como na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240), segundo a qual é legítima a exigência de prévio requerimento como condição para o ajuizamento da demanda.

Ressalta que o equipamento “FreeStyle Libre”, objeto da demanda, constitui tecnologia não incorporada ao Sistema Único de Saúde, razão pela qual incumbia à parte autora comprovar, de forma inequívoca, tanto a ineficácia dos métodos atualmente disponibilizados pela rede pública quanto a imprescindibilidade do produto requerido para o tratamento da moléstia apresentada, nos termos das teses firmadas no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 do STJ) e no RE 855.178/ED (Tema 793 do STF).

Defende, ainda, a responsabilidade primária da União no fornecimento de produtos não padronizados pelo SUS, por força dos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/90, e da orientação firmada no Tema 793 do STF e no Enunciado nº 60 do CNJ, sendo necessário o redirecionamento da obrigação, caso mantida a condenação.

Com essas razões, pugna pelo provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática agravada.

Sem contrarrazões (id. 271143897).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a tutela de urgência concedida pelo Juízo da Vara Única de Poconé, a qual determinou o fornecimento do sensor de monitorização contínua de glicose (FreeStyle Libre) à menor Tayna Vitória Alves de Arruda, portadora de Diabetes Mellitus tipo 1, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento.

Ao reexaminar os autos, à luz dos fundamentos apresentados no presente recurso de agravo interno, constata-se que o Agravante não trouxe elementos novos ou argumentos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão monocrática impugnada, razão pela qual não se vislumbra motivo suficiente para sua reforma.

Conforme já destacado na decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, os documentos que instruem a petição inicial da ação originária

evidenciam que a menor Tayna Vitória Alves de Arruda, atualmente com 3 (três) anos de idade, foi diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1, estando em tratamento com insulinoterapia, mediante o uso de insulina basal (glargina) e múltiplas aplicações diárias de insulina análoga de ação rápida, antes das refeições e para correção de hiperglicemias.

Diante da gravidade do quadro clínico e da ineficácia dos métodos convencionais de controle glicêmico, foi prescrito o uso contínuo de sensor de monitorização glicêmica FreeStyle Libre, na quantidade de 2 (dois) sensores por mês, com substituição a cada 14 dias (id. 179518705 dos autos originários).

Conforme consignado no laudo médico acostado aos autos, a paciente apresenta grande variabilidade glicêmica, condição que, se não adequadamente controlada, pode resultar em complicações crônicas severas, tais como cegueira, insuficiência renal, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e até mesmo
morte
.

Verifica-se, ainda, que em 15/10/2024 a recorrida foi internada em coma em razão do diagnóstico, permanecendo internada na UTI por

quatro dias (id. 179518707 dos autos originários)

A negativa no fornecimento do medicamento pela administração municipal consta em id. 179518706 do feito originário.

O direito à saúde, constitucionalmente assegurado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Este direito fundamental ganha ainda maior relevância quando se trata de criança, em razão da proteção especial garantida pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com efeito, o artigo 196 da Constituição Cidadã de 1988 preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado que, através de políticas públicas, garantirá acesso universal e igualitário aos serviços de proteção ao requestado direito, senão vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A presente lide demanda uma apreciação cautelosa, mas sem se afastar da finalidade social que dela sobressai claramente identificada na possibilidade de que pessoas portadoras de doenças graves a fim de reduzir seu sofrimento passando a ter uma melhor qualidade de vida.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

[...]

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Outrossim, cumpre ressaltar que a tutela do direito à saúde, por se tratar de prerrogativa indisponível, encontra respaldo também na Lei n. 8.080/90, que estabelece os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, reconhecendo expressamente a saúde como direito fundamental do ser humano e atribuindo ao Estado, em sentido amplo, o dever de garantir as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, nos termos do artigo 2º do referido diploma legal. Veja-se:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Ressalte-se que, no que concerne a crianças e adolescentes, o artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil, de forma expressa, assegura o direito postulado, com absoluta prioridade:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Dessa forma, considerando que a paciente não possui condições financeiras de custear o tratamento indicado, assiste-lhe o direito de receber, com presteza, o atendimento adequado por meio do Sistema Único de Saúde, nos exatos termos da Constituição Federal, que consagra, em seu artigo 5º, caput, a inviolabilidade do direito à vida, e estabelece, no artigo 6º, a saúde como direito social, incumbindo ao Estado o dever de concretizar tais garantias por meio de políticas públicas eficazes.

Nesse contexto, é incontroverso que incumbe ao Sistema Único de Saúde – SUS, além das funções de planejamento e organização da oferta de serviços à coletividade, assegurar o atendimento individual àqueles que dele necessitam.

Ademais, não compete ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo técnico do profissional de saúde responsável pelo tratamento, tampouco questionar a adequação da prescrição médica devidamente fundamentada, que atesta a necessidade do insumo para a efetiva proteção da saúde do paciente.

No caso em exame, ficou demonstrado que os tratamentos anteriormente disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde não se mostram mais adequados às necessidades específicas da menor, que demanda a realização de, ao menos, seis medições diárias de glicemia.

Nessa perspectiva, o monitoramento contínuo por meio do equipamento pleiteado revela-se medida indispensável para prevenir episódios de hipoglicemia severa, os quais representam risco concreto à integridade e à vida da paciente.

Ademais, não se sustenta a alegação de ausência de prévio requerimento administrativo, uma vez que consta nos autos (id. 179518706) a comprovação da negativa formal do fornecimento do insumo pela administração municipal.

Por fim, cumpre destacar que, na decisão monocrática ora impugnada, foi expressamente consignado que a continuidade do tratamento determinado está condicionada à apresentação, a cada três meses, de novo pedido médico, no qual deverá constar a evolução clínica da paciente e a justificativa quanto à necessidade de manutenção da terapia prescrita, o que reforça a razoabilidade e a proporcionalidade da medida adotada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025